Tribunal: TJBA
Processo: 8009554-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009554-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JM BRASIL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE

AGRAVADO: YUCA COMERCIO AGROPECUARIO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por JM Brasil Transportes Ltda. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender o protesto de título no valor de R$ 5.033,56. A agravante sustenta a regularidade da prestação de serviço de transporte de carga de fertilizantes, afirmando ter terceirizado o frete ao motorista Leonardo Carlos Domiciano Dias, com pagamento antecipado de 70% do valor. A agravada Yuca Comércio Agropecuário Ltda. afirma que a carga não foi entregue pela agravante, tendo sido obrigada a contratar outra transportadora, a LS Transportes, por valor superior. Aduz que o comprovante de pagamento apresentado refere-se a pessoa estranha ao contrato e que a própria agravante teria reconhecido ter sido vítima de fraude praticada por terceiro.

II. Questão em discussão
2. Definir se estão presentes os requisitos para manutenção da suspensão do protesto do título, diante da controvérsia sobre a efetiva prestação do serviço de transporte pela agravante e da alegação de pagamento feito a estelionatário.

III. Razões de decidir
3. A análise das conversas e documentos indica que a agravante efetuou pagamento a pessoa diversa daquela efetivamente responsável pelo transporte, circunstância confirmada por representante da própria empresa em áudio juntado aos autos.
4. Os elementos probatórios revelam indícios de fraude, a qual não pode ser imputada à agravada, que contratou diretamente a LS Transportes para assegurar a entrega da carga.
5. O perigo de dano justifica a suspensão do protesto, pois a sua manutenção poderia prejudicar a imagem comercial da agravada, ao passo que eventual legitimidade do crédito poderá ser discutida no curso do processo principal.
6. A decisão de primeiro grau preserva o equilíbrio processual e evita constrangimento indevido à agravada, inexistindo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8009554-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JM BRASIL TRANSPORTES LTDA
e como Agravado,
YUCA COMERCIO AGROPECUARIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto